Tribunal: TCU
Processo: 024.770/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Rafael de Aguiar Barbosa em face do Acórdão 10.742/2021-1a Câmara, que aplicou multas ao recorrente e a outro responsável, por irregularidades cometidas, com o uso de recursos federais, consubstanciadas na realização de pagamentos sem a devida cobertura contratual e na contratação direta sob a alegação de situação emergencial (art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993) decorrente de omissão na adoção de providências.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Rafael de Aguiar Barbosa em face do Acórdão 10742/2021-TCU-Primeira Câmara , que aplicou multas ao recorrente e a outro responsável, por irregularidades cometidas, com o uso de recursos federais, consubstanciadas na realização de pagamentos sem a devida cobertura contratual e na contratação direta sob a alegação de situação emergencial (art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993) decorrente de omissão na adoção de providências. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.